Tribunal: TJMT
Processo: 1002265-77.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002265-77.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
AGRAVADO: ALDECIL SILVA, MÁRIO PEREIRA SILVA E SEBASTIÃO LINO DA SILVA NETO
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca desta Capital que, nos autos da Ação de Cumprimento e Liquidação de Sentença n. 55980-69.2013.811.0041 (código n. 853267), proposta por Aldecil Silva e Outros, determinou a realização da perícia contábil, para apuração das possíveis perdas remuneratórias, ocorridas em razão da conversão da moeda para URV, e impôs o pagamento dos honorários periciais pelo Ente Municipal, no valor de R$ 900,00 (novecentos reais), mediante depósito judicial, no prazo de 02 (dois) meses.
O Agravante sustenta, em síntese, a impossibilidade de arcar com os honorários periciais, porque nenhuma das partes requereu a realização da perícia contábil, sendo designada de ofício pelo Julgador a quo, de sorte que, por força do que dispõe o artigo 95 do CPC, aquele valor deve ser rateado entre as partes.
Defende, ainda, que, pelo fato de a parte Agravada ser beneficiária da Assistência Judiciária, a perícia deve ser custeada com recursos alocados no orçamento do Estado de Mato Grosso, ou ser realizada por servidor público do Judiciário ou de outro órgão público conveniado.
Requer a concessão do efeito suspensivo ao Recurso, para sustar a decisão agravada, diante da existência da probabilidade do provimento do Recurso e do periculum in mora inverso.
É o relato. Decido.
Como visto na síntese, o Município de Cuiabá pretende a concessão do efeito suspensivo ao Recurso, com a finalidade de sustar a decisão que o obrigou a custear o pagamento dos honorários do perito judicial, nomeado pelo Juízo de piso.
Nesta fase de cognição sumária, a questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela recursal pretendida, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, de modo que o pedido de urgência somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o, do CPC.
No caso, verifico que, em tese, assiste razão ao Agravante.
Com efeito, observo que o Juízo singular, de ofício, determinou a realização de perícia contábil, nomeando o expert Gérson Fanaia Pereira (Id. 33974542 – pág. 01), portanto, trata-se de um perito particular.
Nesse contexto, quando determinada a realização da perícia, de ofício, deve o valor dos honorários periciais ser rateado entre as partes do processo, conforme a dicção do artigo 95 do CPC.
Demais disso, observo que a parte Agravada é beneficiária da Assistência Judiciária, logo, o pagamento da verba pericial deve ser assumido com os recursos alocados no orçamento do ente público, ou realizada por servidor do Poder Judiciário, ou de órgão público conveniado, conforme dispõe a regra do art. 95, §3o, II, do CPC.
Assim, existe, em tese, a probabilidade do provimento do presente Recurso, de sorte que o deferimento da tutela de urgência é medida que se impõe.
Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo, pleiteado pelo Município de Cuiabá, para sustar a decisão recorrida, que determinou ao Agravante o pagamento das verbas periciais, na integralidade.
Comunique-se ao Juízo da causa.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de fevereiro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.